Tribunal: TJES
Processo: 5005525-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005525-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (9)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação de descontos decorrentes de empréstimos ao percentual de 35% da renda mensal líquida da consumidora. A agravante alega comprometimento do mínimo existencial, sustentando que suas dívidas bancárias alcançam 175,19% de sua renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar ação de superendividamento com a presença de ente federal no polo passivo; e (iii) determinar se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada e demonstram o interesse na reforma do julgado.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de repactuação de dívidas por superendividamento, ainda que figure ente federal no polo passivo, dada a natureza concursal do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

O rito especial da ação de repactuação de dívidas condiciona o exame de tutelas de urgência à realização da audiência de conciliação, que constitui etapa obrigatória e inicial do procedimento.

A suspensão ou limitação de descontos exige análise detalhada do plano de pagamento e da situação financeira global do devedor, o que deve ocorrer preferencialmente de forma coletiva perante todos os credores.

O indeferimento da liminar antes da fase conciliatória preserva a finalidade da Lei do Superendividamento, que busca o equilíbrio entre a proteção do mínimo existencial e a preservação da boa-fé nos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para ações de repactuação de dívidas por superendividamento, com concurso de credores, pertence à Justiça Estadual, independentemente da participação de entes federais na lide.

A análise de pedidos de tutela de urgência para limitação ou suspensão de descontos em ações de superendividamento deve, como regra, aguardar a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 14.181/2021; CDC, art. 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 216.661/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 10.12.2025; TJES, AI n. 5008681-35.2024.8.08.0000, relatora Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.02.2025; TJES, AI n. 5007498-29.2024.8.08.0000, relator Des. Raphael Americano Câmara, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a agravada KDB Instituição de Pagamento S.A., em suas contrarrazões (id. 13894307), suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. decisão agravada.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da decisão e os fundamentos para tanto, argumentando que, por preencher os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, tem direito à tutela de urgência pretendida, de modo que reputo pela existência de diálogo com o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LÚCIA HELENA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de repactuação de dívidas (superendividamento)
ajuizada contra o
BANCO PAN S.A. e outros
, indeferiu o pedido de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos ao percentual de 35% da sua renda mensal líquida.

Em suas razões (id. 13149473), a agravante sustenta que (i) está em situação de superendividamento, com 175,19% de sua renda líquida comprometida com dívidas bancárias, o que compromete seu mínimo existencial; (ii) estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência; (iii) a soma dos encargos financeiros mensais alcança R$ 16.451,57, valor superior à sua renda, restando insuficiente para cobrir despesas básicas.

Pois bem.

De início, registro que não viceja a tese articulada nas contrarrazões apresentadas pela Caixa Econômica Federal (id. 13483121) no sentido de que a Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar o recurso, na forma do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, na medida em que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência para ações de repactuação de dívidas por superendividamento, quando há concurso de credores, é da Justiça Estadual, mesmo que haja ente federal no polo passivo, em razão da natureza concursal do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021
” (CC n. 216.661/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.).

Ultrapassada tal questão, após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque a premissa estabelecida pelo Juízo
a quo
encontra-se em consonância com o entendimento firmado no âmbito deste e. TJES acerca da matéria, no sentido de que
a disciplina especial dada à ação de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC, condiciona o exame de tutela de urgência à realização da audiência de conciliação prevista na primeira fase do procedimento
, conforme ilustram os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de repactuação de dívidas contra diversas instituições financeiras, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento e designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos ou limitar sua proporção a 30% da renda do agravante; (ii) verificar a necessidade de designação de audiência de conciliação como etapa inicial do procedimento legal de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável (Lei nº 14.181/2021, Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A) estabelece que a designação de audiência de conciliação é obrigatória como etapa inicial do procedimento de repactuação de dívidas.
4. A concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, não demonstrados no caso concreto. 5. A suspensão de descontos ou limitação a 30% da renda líquida exige análise detalhada dos dados financeiros e das condições do superendividamento, incompatível com o juízo de cognição sumária. 6. O indeferimento de suspensão de descontos preserva o procedimento legal, que busca equilibrar interesses e evitar intervenções precipitadas nos contratos firmados. 7. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de análise probatória para medidas que afetem o cumprimento dos contratos em ações de superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC exige designação de audiência de conciliação como etapa inicial.
2. A suspensão de descontos em folha ou limitação a 30% da renda líquida depende de análise probatória aprofundada e não pode ser deferida em caráter liminar. (TJ-ES, AI n. 5008681-35.2024.8.08.0000; Relator: Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível; Julgamento em 21/Feb/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores.
4. O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória.
5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor. (TJ-ES, AI n. 5007498-29.2024.8.08.0000; Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Julgamento em 20/02/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO.
AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).
2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.
3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (TJ-ES, AI n. 5004894-95.2024.8.08.0000; Relator: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Julgamento em 02/08/2024)

Não há mácula, pois, na decisão agravada, dado ser essencial do ato conciliatório como forma de oportunizar a mediação entre as partes e idealização de um plano de pagamento e de repactuação das dívidas que melhor se ajuste ao interesse de ambas as partes, em especial a mantença do mínimo existencial da parte autora.

Posto isso,
CONHEÇO
o agravo de instrumento interposto por
LÚCIA HELENA DOS SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)